Tribunal: TJES
Processo: 0020520-37.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020520-37.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“A ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. (...).” (TJES; APCr 0002533-85.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 21/06/2022). Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.

2.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, impossibilitando a absolvição do réu.

3.
As declarações dos Policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

4.
Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, CP), consistente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à entidade pública com destinação social, a ser designada pelo Juízo responsável pela execução da pena; 2ª) prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 211/213, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra, que absolveu o ora apelado,
ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS
, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP, quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo reconhecimento da nulidade da sentença por ausência de enfrentamento da tese defensiva.

Para tanto, aduziu o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que “a Magistrada afirmou apenas que ‘
a fragilidade do acervo probatório, associado com a negativa de autoria por parte do réu, faz com que essa magistrada permaneça em dúvida quanto a prática do crime de tráfico de drogas
”.

Assim, entende o Promotor de Justiça que “o fato de a magistrada não apontar com perfeição seus motivos, impossibilitam a perfeita apresentação das razões de apelação do Ministério Público, violando o princípio acusatório e contraditório”.

Pois bem.

De início, verifico que a alegação ministerial, embora tratada como “preliminar”, traduz hipótese que se confunde com o mérito da presente ação penal, pois discute à comprovação ou não dos fatos criminosos imputados ao apelado, a partir do enfrentamento da prova produzida ao longo da instrução, muito embora sem ao menos tangenciar questões estritamente processuais ou, ainda, relativas à ocorrência de supostas ilegalidades, razão pela qual entendo que deve ser apreciada quando da análise meritória da irresignação interposta.

Acerca da matéria, destaco o seguinte aresto emanado pela Segunda Câmara Criminal deste egrégio Tribunal:

Conforme disposto no art. 209, caput e §1º, do CPP, o juiz, quando julgar necessário e conveniente, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes, dentre elas, as pessoas a que as testemunhas se referirem. NULIDADE DA PROVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE EXAME DE SANGUE OU TESTE DE ALCOOLEMIA - ARGUIÇÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - PRELIMINAR REJEITADA. É de ser rejeitada a preliminar defensiva, se a arguição de nulidade da prova se confunde com o mérito do recurso, ocasião em será examinada. (...). (TJES; APCr 0038070-25.2017.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 13/07/2022; DJES 21/07/2022).

Ademais, ao analisarmos a sentença impugnada, verifica-se que ao absolver o acusado, a MM. Juíza de Direito valeu-se de fundamentação suficiente, de modo que não há que se falar em nulidade. Isso porque, nesse segmento é importante observar que fundamentação sucinta não é sinônimo de ausência de fundamentação.

Nesse sentido:

(...). 3. Na linha da jurisprudência do STJ, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação ou por negativa de prestação jurisdicional da decisão que se utiliza da técnica da fundamentação per relationem, quando o julgador também traz fundamentação própria, ainda que sucinta. Precedentes. 4. Recurso ordinário em habeas corpus improvido. (STJ; RHC 171.601; Proc. 2022/0312843-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 22/11/2022; DJE 24/11/2022).

(...). 2. Preliminar: Ausência de fundamentação na sentença. A ausência de fundamentação que acarreta nulidade do ato decisório é apenas aquela que causa prejuízo à compreensão do raciocínio jurídico realizado, ou que ignora o caderno probatório, não se confundindo com motivação sucinta, nem com provimento contrário aos interesses da parte. Jurisprudência. 2.1. Da leitura da r. Sentença não se vislumbra ausência de fundamentação, pois aponta, analiticamente, todas as provas que levaram à convicção condenatória, realizando o cotejo específico delas em relação a cada grupo de fatos imputados. (...). (TJES; APCr 0002533-85.2018.8.08.0006; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 18/05/2022; DJES 21/06/2022).

Por tudo que foi dito,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação suscitada pelo Ministério Público de 1º grau.

É como voto.

MÉRITO

Adentrando ao mérito propriamente dito, cumpre destacar que a denúncia ofertada às fls. 02/03, narrou que:

“(...) no dia 03 de dezembro de 2020, por volta das 10h00min, na Rua da Fartura, nº 203, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, guardava, para fins de traficância, drogas ilícitas, sem autorização e em desacordo com a lei, conforme Boletim Unificado de fls. 15/19, Auto de Apreensão de fls. 29 e Auto de Constatação provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 32.

Depreende-se dos autos que, na data supracitada, a equipe de policiais da DENARC, em continuidade às investigações e combate ao tráfico de entorpecentes na cidade de Serra/ES, corroboradas com informações de colaboradores anônimos, que não se identificaram por temerem represálias, se deslocaram, com apoio de policiais da Polícia Judiciária da Força Nacional, no intuito de apurar novas informações a respeito de um grupo criminoso, comandado pelo denunciado Aldair Denis Francisco Santos, bem como de uma de suas parceiras Aline Rodrigues Felipe.

Aflora dos autos que Aldair já foi alvo de operações realizadas pelo Departamento Especializado de Narcóticos, sendo em uma das oportunidades, encontrado com ele uma considerável quantidade de entorpecentes, 02 (duas) armas de fogo, uma razoável quantia em dinheiro, material para embalo de drogas e outros, conforme registrado no BU nº 42806565.

Diante disso os policiais se deslocaram até a Rua Fartura, nº 284, bairro Vila Nova de Colares, Serra/ES, onde segundo informações o denunciado poderia ser encontrado, ocasião em que verificaram que o portão estava aberto, oportunidade em que resolveram entrar a fim de realizar a diligência.

Revelam os autos que, chegando na residência, os policiais avistaram Aldair e se identificaram como sendo policiais da DENARC, tendo o denunciado autorizado a realização de buscas. Durante as buscas foram encontrados no local: 01 (uma) balança de precisão pequena, usualmente utilizada por traficantes de entorpecentes; a quantia de R$ 1.322,00 (mil trezentos e vinte e dois reais) em espécie; selo de identificação comumente utilizado por traficantes para marcar substâncias ilícitas, com a logomarca ‘Tropa do Flamengo’; 01 (um) aparelho celular marca Motorola; e vários comprovantes de depósitos recentes, os quais totalizavam o valor de R$ 61.333,00 (sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais), para 06 (seis) pessoas distintas, feitos nos dias 06, 10,12 e 16/11/2020, sendo eles: R$ 41.978,00 (quarenta e um mil, novecentos e setenta e oito reais) para Roni da Costa Soares, nacional do Estado de Rondônia; R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) para Rigileia P. Oliveira, nacional do Estado de Rondônia; R$ 3.995,00 (três mil, novecentos e noventa e cinco reais) para Ademil Carvalho Alves, nacional do Estado do Espírito Santo; R$ 4.040,00 (quatro mil e quarenta reais) para Francisco Araújo, nacional do Estado de Rondônia; R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para Caio Voncios D. Silva, nacional do Estado de Minas Gerais e R$1.620,00 (mil seiscentos e vinte reais) para Natália de Almeida Gomes, nacional do Estado de Rondônia.

Infere-se que, os depósitos realizados chamaram a atenção dos policiais pois o Estado de Rondônia é uma das maiores rotas do narcotráfico no Brasil, de modo que questionaram o denunciado a respeito da origem dos respectivos, porém, ele disse não saber informar.

Ressalta-se que, tendo em vista que as informações diziam que o denunciado matinha parceria com Aline e que eles guardavam drogas e armas na casa de nº 203, da mesma rua, em ato contínuo, os policiais se deslocaram até o local, onde o portão dos fundos se encontrava entreaberto, por se tratar de uma residência duplex e, com isso, adentraram na residência, mas ninguém foi encontrado. No entanto, em buscas realizadas foram encontradas 01 (uma) réplica de pistola Taurus 9mm; 01 (uma) sacola contendo aproximadamente 01 (um) quilo de pó de coloração branca; 02 (dois) pinos de 1,5 gramas cada, de substância entorpecente conhecida como cocaína; 17 (dezessete) buchas de substância entorpecente conhecida como maconha; 20 (vinte) pedras de substância entorpecente conhecida como crack, prontas para a venda; 01 (uma) CTPS em nome de Aline Rodrigues Felipe e 01 (um) aparelho celular da marca LG.

Consta nos autos que, na última ocorrência envolvendo a ora denunciado, este utilizou o mesmo modus operandi, tendo em vista que ele alugou uma kitnet para também guardar drogas, mas não estava no local no momento das buscas.

Portanto, o denunciado, voluntariamente e conscientemente, guardava o material ilícito em pronta disponibilidade para venda ou fornecimento, colocando em risco a saúde pública e a vida, integridade física e tranquilidade das pessoas individualmente consideradas.”

Sob esse contexto,
ALDAIR DENIS FRANCISCO SANTOS
restou absolvido quanto às imputações relativas ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Para tanto, a julgadora
a quo
, assim se manifestou:

“Em que pese a materialidade do crime atribuído ao acusado se encontrar sobejamente demonstrada pelo Boletim Unificado, fls. 18/22; Auto de Apreensão, fls. 32/33 e 34; Auto de Constatação de Substância Entorpecente, fls. 35/36 e Laudo de Exame Químico, fls. 194/196, o mesmo não pode ser dito quanto a autoria delitiva.

O acusado ao ser inquirido perante este Juízo às fls. 191, mídia de fls. 192, negou a prática dos fatos narrados na denúncia, aduzindo que autorizou a entrada da polícia em sua residência visto não ter nada de ilícito a esconder, o que teria sido constatado pela polícia.

Informou que a residência onde estava pertencia a sua namorada “Elisa” e que não tinha conhecimento da origem/propriedade dos depósitos apreendidos, tampouco conhecia alguém no Estado de Rondônia e que não tem conta bancária.

Informou ainda que apesar de tê-lo sido informado que seria uma abordagem de rotina, foi levado algemado no compartimento de segurança da viatura até o segundo endereço, o qual apesar de ficar na mesma rua, não era próximo aonde estava, sendo neste último endereço encontrado os entorpecentes apreendidos.

A testemunha PCES Kleber Amatuzi Pimenta, ouvido às fls. 189, mídia fls. 192, informou que estavam dando continuidade as investigações iniciadas pela DENARC; que foram ao endereço do acusado a fim de verificar denúncia anônima de seu envolvimento com o tráfico e no local o próprio acusado teria autorizado a revista em sua residência onde foram apreendidos comprovantes de depósito de altos valores em nome de pessoas de outros Estados, adesivos com o nome “Tropa do Flamengo”, balança de precisão e R$1.300,00 em espécie.

A testemunha informou também que no outro endereço mencionado na denúncia como sendo alugado pelo réu foram encontrados os entorpecentes apreendidos, uma réplica de pistola e uma CTPS em nome de Aline, pessoa que sempre estava com o acusado nas situações do tráfico.

A testemunha Ronney de Almeida Gonçalves, por sua vez, ouvido às fls. 190, mídia de fls. 192, informou que vincularam o acusado ao segundo endereço em virtude da denúncia, mas com base em operações anteriores podia afirmar que o mesmo modus operandi do acusado era de locar kitnetes e colocar terceiros para vigiar as drogas; que não participou da primeira operação; que adentrou a casa de Aldeir mas não se recorda da apreensão de ilícitos, mas os depósitos encontrados chamaram a atenção devido aos valores e serem provenientes do Estado de Rondônia.

Após compulsar os autos não vislumbrei a existência de provas que ligariam o réu aos entorpecentes apreendidos no segundo endereço.

Como mencionado acima, nada de ilícito foi encontrado na residência do acusado e apesar de terem sido apreendidos depósitos de altos valores em nome de indivíduos residentes em outros Estados, não consta nos autos que tais comprovantes lhe pertenciam ou que a autoridade policial teria realizado diligências a fim de verificar se as transações seriam ilícitas.

Ao ser ouvida perante a autoridade policial, Aline Rodrigues Felipe confessou que todos os entorpecentes e a réplica de arma de fogo encontradas na casa de nº 203 seriam de sua propriedade. A corroborar sua confissão, fora aprendido junto aos entorpecentes uma carteira de trabalho em seu nome mas apesar disso, a mesma não fora denunciada ao argumento de não haver justa causa para deflagração da ação penal (fls.132/134).”

Com base nessa conclusão, o Ministério Público de 1º grau interpôs o presente recurso, objetivando a condenação do acusado quanto ao crime disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em sua linha argumentativa, sustentou o
Parquet
de 1º grau, que a autoria do delito, a despeito da negativa do acusado, ficou cabalmente comprovada pelos depoimentos prestados pelos policiais militares e declarações em sede policial.

Isso porque, “na residência indicada nas denúncias anônimas, o réu foi (sic) guardava em sua residência instrumentos comumente usados para fabricar/preparar entorpecentes, além de grande quantidade de entorpecentes em outra residência indicada nas denúncias de que seria do denunciado e de outra parceira de crime, sendo perceptível que os produtos ilícitos e suspeitos seriam do acusado que já é contumaz na pirática do tráfico e associação para o tráfico”.

Já a Procuradoria de Justiça, exercendo a função de fiscal da lei, trilhando idêntica conclusão, aduziu que, “muito embora o acusado negue veementemente a prática delitiva, como se depreende na mídia de fl. 192, esclarecendo que a residência onde estava pertencia a sua namorada ‘Elisa’ e que não tinha conhecimento de origem das drogas apreendidas, os militares ouvidos PCES Kleber Amatuzi Pimenta e Ronney de Almeida Gonçalves demonstram de forma diversa”.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas.
In verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 42806565, de fls. 12/17, do Boletim Unificado nº 43769763, de fls. 18/22, do Auto de Apreensão de fl. 32/34, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de fls. 35/36 e, ainda, do Laudo de Exame Químico Definitivo nº 10.459/2020, de fls. 194/196.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante, na esfera judicial, tenha negado os fatos narrados na exordial (mídia fl. 192), certo é que os depoimentos dos policiais militares envolvidos na abordagem, demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos do judicioso parecer ministerial. Confira-se:

"A testemunha PCES Kleber Amatuzi Pimenta afirmou que se recorda dos fatos, que a investigação ocorreu em decorrência de uma investigação em desfavor do apelante, oportunidade em que foi autorizada a entrada dos policiais na residência, sendo encontradas drogas, dinheiro, cheques e balança de precisão.

Na outra residência, confirmou que foram encontradas mais drogas e uma réplica de arma de fogo. A testemunha afirmou que a companheira do apelante, Aline, sempre esteve com ele no tráfico, e foi detida no dia dos fatos. As duas residências eram próximas, sendo que a segunda estava vazia e a porta estava encostada. (...).

Da mesma forma, em juízo, a testemunha Ronney de Almeida Gonçalves, policial civil, confirmou o depoimento prestado em sede policial, confirmou a apreensão das drogas nas duas residências, além de réplica de pistola, balança de precisão, cheques e dinheiro.

Esclareceu que denúncias e investigações, além de operações anteriores, apontavam o modus operandi do apelado, que locava kitnets e coloca a droga, colocando terceiros para vigiar.

Por fim, ao ser questionado, a testemunha foi clara ao afirmar que a denúncia que chega ao DENARC é apurada, principalmente quando o envolvimento é de réu que foi alvo de investigação.

Assim, a prova colhida na investigação procedida pela Polícia Civil dá conta de supedanear o édito condenatório em desfavor do acusado.”

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso sub examine.

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de condenar o apelado, Aldair Denis Francisco Santos, quanto ao crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosimetria da pena do apelado.

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, passo a analisar as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal:

a) CULPABILIDADE: a conduta do réu, embora grave, não ultrapassou os limites de reprovabilidade descritos no tipo penal.

b) ANTECEDENTES: o acusado é primário.

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração.

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade.

e) MOTIVOS DO CRIME: não restaram comprovadas nos autos as razões que levaram o acusado a cometer a infração penal.

f) CIRCUNSTÂNCIAS: relacionada com o modus operandi, inerentes ao tipo penal.

g) CONSEQUÊNCIAS: normais à espécie.

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: não há como valorar.

Assim, levando-se em conta a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos dias-multa).

Inexistem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, deve ser aplicada em favor do réu Aldair Denis Francisco Santos, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, relativa ao tráfico privilegiado, eis que o acusado é tecnicamente primário, portador de bons antecedentes e, nos autos, não restou demonstrado que se dedica às atividades ilícitas ou participa de organização criminosa.

Aplicando a fração máxima de redução, qual seja, 2/3 (dois terços), tendo em vista que a quantidade de drogas apreendida com o acusado não foi expressiva, reduzo sua pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três dias-multa), fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Assim, por ausentes quaisquer outras causas de aumento ou de diminuição,
fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Tendo em vista o
quantum
de pena fixado e as circunstâncias judiciais já analisadas,
estabeleço o regime inicial aberto de cumprimento de pena
, na forma do artigo 33, § 2 º, alínea “c”, do Código Penal, mediante cumprimento de condições a serem estabelecidas pelo Juízo competente para a Execução Penal.

Em atenção à pena privativa de liberdade aplicada (inferior a quatro anos), e considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, bem como que se verificam as condições estabelecidas no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, na forma ainda como previsto no § 2º (2ª parte), do mesmo art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam: 1ª) prestação pecuniária (art. 43, inciso I, CP), consistente no pagamento da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) à entidade pública com destinação social, a ser designada pelo Juízo responsável pela execução da pena; 2ª) prestação de serviço à comunidade (art. 43, inciso IV, CP), a ser realizada nas condições e em entidade assistencial a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, devendo o benefício da assistência judiciária ser requerido por ocasião da execução.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se as guias à Vara de Execuções competente.

Por derradeiro, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados o art. 33, da Lei nº 11.343/06, e o art. 5º,
caput
e inciso XLVI, o art. 6º, e o art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)